Tribunal: TJSP
Processo: 2101109-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada penúria financeira. Indeferimento mantido. PEDIDO ALTERNATIVO. Embargos à execução. Pleito de diferimento das custas processuais nos termos da Lei no 11.608/03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada penúria financeira. Indeferimento mantido. PEDIDO ALTERNATIVO. Embargos à execução. Pleito de diferimento das custas processuais nos termos da Lei no 11.608/03 Inadmissibilidade. Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento pela recorrente. Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000648743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101109-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
METALURGICA IMPACTO LTDA, é agravado FINOTELLIS FOMENTO
MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao Recurso, vencido o 3o Desembargador que
declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101109-28.2020.8.26.0000
Comarca : Americana
Agravante: Metalúrgica Impacto Ltda.
Agravada : Finotellis Fomento Mercantil Ltda.
Voto no 13.205
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa
Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada
penúria
financeira.
Indeferimento
mantido.
PEDIDO
ALTERNATIVO. Embargos à execução. Pleito de diferimento
das custas processuais nos termos da Lei no 11.608/03
Inadmissibilidade. Ausência de comprovação da momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento pela recorrente.
Recurso não provido, com determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Gilberto Vasconcelos Pereira
Neto, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o diferimento do
recolhimento das custas processuais ao final do processo.
A recorrente alega que juntou aos autos
documentos que comprovam a incapacidade financeira para arcar com as
custas e despesas processuais. Sustenta que na ocasião da oposição dos
embargos à execução ocorrida em 03.02.2020, a empresa recorrente já
estava com suas atividades paralisadas há seis meses. Menciona que não
houve a concessão de prazo em Primeira Instância para a juntada de outros
documentos para comprovação da hipossuficiência da recorrente. Pede a
reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade de justiça. Alternativamente, pleiteia que seja autorizado o
diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.
Deferido o efeito suspensivo (fls.44/45).
Contraminuta às fls. 49/52.
É o relatório.
A decisão agravada deve ser mantida.
A Súmula n° 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa jurídica, porém sob
a condição de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Não basta a mera declaração de penúria financeira.
Não obstante a sua difícil situação financeira, os
documentos juntados (declaração de pobreza e uma notificação da Fazenda
Estadual) não são suficientes à demonstração de que esteja impossibilitada
de arcar com as custas decorrentes do processo.
Deveria apresentar, com documentação mais
robusta, a sua condição de hipossuficiência, tais como extratos bancários,
certidões de organizações de crédito e outros que não deixassem dúvidas
de sua penúria financeira.
Ora, o fato, por si só, de a empresa agravante
possuir dívidas não implica, necessariamente, na inexistência de
patrimônio para custear as despesas do processo, posto que pode até não
estar em situação financeira confortável, mas não comprova situação de
“pobreza” na acepção jurídica do termo.
Assim,
por
mais
que
se
encontrem
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dificuldades financeiras, não ficam as pessoas jurídicas dispensadas do
cumprimento de suas obrigações fiscais e parafiscais, dentre as quais se
incluem as custas e emolumentos relativos a atos judiciais e extrajudiciais
nas quais se vejam envolvidas por força do exercício de sua atividade-fim.
Justamente em razão dessa linha de raciocínio,
embora não se exclua por completo a possibilidade do deferimento do
benefício às pessoas jurídicas, inclusive diante da necessidade de
preservação da garantia do amplo acesso à Justiça, essa possibilidade resta
condicionada, dado seu caráter excepcional, à demonstração da efetiva
impossibilidade de custeio das despesas do processo, o que não ocorreu
neste caso.
Destarte, o indeferimento da gratuidade de justiça
deve ser mantido.
O pedido alternativo formulado pela recorrente,
não merece guarida.
O pagamento da taxa judiciária no Estado de São
Paulo é regido pela Lei n° 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Há
possibilidade do diferimento das custas para o final da execução, o que
inclui a defesa por meio dos embargos à execução, conforme expressa
previsão do artigo 5o, inciso IV. Mas referida Lei também impõe a
condição da parte comprovar, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento.
A observância dessas regras em consonância com
os autos indica que aos recorrentes, não bastava o mero requerimento; era
indispensável a existência de indícios verossímeis que revelassem a
impossibilidade de pagar as custas processuais.
Da análise dos autos, verifica-se que os
documentos juntados pela recorrente não são suficientes à demonstração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegada incapacidade financeira para o recolhimento das custas
processuais.
Para a concessão do benefício legal, o pedido
deveria ter sido instruído com elementos probatórios suficientes a
demonstrar a momentânea dificuldade financeira da agravante, o que não
ocorreu.
Conclui-se que a recorrente não atendeu às
exigências normativas, razão pela qual, por ora, não resta demonstrada a
alegada incapacidade financeira, ainda que momentânea.
Assim, a decisão agravada merece ser mantida.
A respeito, os precedentes desta 15a Câmara de
Direito Privado:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

RECOLHIMENTO
DIFERIDO DE CUSTAS Ausência de comprovação de
momentânea
impossibilidade
financeira

Decisão
mantida
Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2036591-97.2018.8.26.0000, Relator Des.
Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, j. em
13/04/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução
Embargos - Decisão que indefere o pedido formulado
pelos embargantes de diferimento do recolhimento de
custas a final do processo A alegação de momentânea
impossibilidade financeira de recolhimento das custas
iniciais
que
os
recorrentes
alegam
não
restou
comprovada - Decisão mantida - Recurso desprovido,
com determinação.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2151883-67.2017.8.26.0000, Relator Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j. em 19/02/2018).
Por fim, determina-se à agravante que recolha as
custas relativas a este recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa
estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.

Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18524
Agravo de Instrumento no 2101109-28.2020.8.26.0000
Comarca: Americana
Agravante: METALURGICA IMPACTO LTDA
Agravado: Finotellis Fomento Mercantil Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do E. Desembargador Relator, registro
minha divergência.
A recorrente, pessoa jurídica, sustenta que faz jus as benesses
da gratuidade da justiça, indeferidas pela r. decisão agravada.
Pois bem.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
A agravante juntou nos autos subjacentes somente declaração
de pobreza (fls. 74 dos autos principais).
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Neste sentido, vale trazer à baila o precedente do ilustre
Desembargador Jairo Oliveira, membro desta C. 15o Câmara de Direito
Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Exceção
de
pré-executividade.
Pretensão à complementação do valor do imóvel penhorado e reserva
de 40% do valor da arrematação. Ausência de impugnação aos
fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido, neste
ponto. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoas físicas. Indeferimento de
plano do benefício postulado. Inadmissibilidade. Necessidade de
concessão de prazo aos recorrentes para a comprovação da alegada
hipossuficiência financeira. Exegese do artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2242601-42.2019.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data
de Registro: 09/03/2020).
E o julgado do Exmo. Desembargador Costa Netto, da 9a
Câmara, indicando a necessidade de concessão de prazo para a comprovação
da situação de hipossuficiência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento
de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade - Magistrado a
quo deve conceder prazo para que a parte requerente comprove a
situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2005248-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após,
poderá manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Assim, em harmonia com todo o exposto, pelo meu voto, NÃO
SE CONHECIA DO PRESENTE RECURSO, anulando-se a decisão proferida
e determinando-se o retorno dos autos para que seja concedida oportunidade
à agravante de comprovação da hipossuficiência financeira e, em seguida,
seja o pedido reapreciado pelo d. juízo “a quo”.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
120A68AB
7
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12231F72
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2101109-28.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.